Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. VINCULAÇÃO A CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. COBRANÇA IOF. LEGALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. ABUSVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA EX RE. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de embargos à execução de cédula de crédito bancário apenas para excluir da execução o montante referente à Tarifa de Abertura de Crédito. 1.1. Pretensão dos embargantes de reforma da decisão. 1.2. Aduzem, preliminarmente, pela carência de ação a fim de que seja declarado extinto o processo de execução 1.3. No mérito requerem: a) que seja reconhecido o cerceamento ao contraditório, com a cassação da sentença, remetendo os autos à primeira instância para que siga seu curso legal a partir da prova pericial não produzida, bem como intimação do Perito; b) a observância do Código de Defesa do Consumidor, aplicando os institutos da inversão do ônus da prova e a vedação à prática contratual abusiva; c) o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do IOF e também a repetição, em dobro do valor, nos termos do art. 42 do CDC; d) o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual que fixa os juros moratórios em patamar acima da média do mercado, fixando-o, consequentemente, no patamar de 7,87 ao ano, conforme o índice da SELIC do ano do contrato; e e) que a incidência de juros moratórios sejam contados da citação, nos termos do art. 204 do CPC e art. 405 do Código Civil.

2. Da preliminar – carência de ação. 2.1. No caso dos autos, a cédula de crédito bancário preenche os requisitos do art. 26 da Lei no 10.931/2004, porquanto é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade. Ou seja: o negócio jurídico preenche o requisito constitutivo de título executivo, pois tem certeza, liquidez e exigibilidade. 2.2. Assim, a cédula que instrui a execução é título executivo extrajudicial hábil a aparelhar a cobrança da dívida, posto que certo, líquido e exigível. 2.3. A parte embargada instruiu o feito com o demonstrativo do débito, com expressa indicação do montante devido, evolução dos débitos e índices aplicados. 2.4. Preliminar rejeitada.

3. Do cerceamento de defesa. 3.1. As partes foram devidamente intimadas acerca do valor dos honorários periciais e da necessidade de realizar o depósito. 3.2. Verifica-se ter havido a manifestação das partes acerca dos honorários periciais. Contudo, sobreveio decisão a qual ressaltou que as insurgências respeitantes à proposta de honorários foram apresentadas de forma genérica e sem qualquer indicação de situações paradigmas específicas. 3.3. A proposta do Perito foi homologada e a parte embargante intimada para depositar os honorários estipulados. Todavia, a parte deixou de cumprir o dever outrora estabelecido, de forma que houve perda da prova pericial. 3.4. Não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto foi conferido o direito de manifestação acerca dos honorários periciais.

4. Da aplicação do código de defesa do consumidor. 4.1. Insta salientar que para configuração de relação de consumo, é necessário que exista, de um lado, fornecedor e, de outro, consumidor, este considerado pela lei como destinatário final de produto ou serviço, ou a ele equiparado, consoante estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4.2. Acerca do tema em questão, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é consolidado no sentido de que o empréstimo bancário realizado por pessoa jurídica com a finalidade de financiar decisões e estratégias empresariais, em regra, possui natureza de insumo, não sendo destinatário final e, portanto, não se configurando a relação de consumo. 4.3. Correta a decisão do magistrado singular ao decidir pela não aplicação do CDC ao caso dos autos e, também, pela não inversão do ônus da prova. 4.4. Jurisprudência: “[...] 4. As normas do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis a contrato de financiamento firmado com instituição financeira por pessoa jurídica, com a finalidade de obter capital empregado no desempenho de sua atividade comercial.[...]”(07216730920188070001, Relator: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 5/8/2020.).

5. Da cobrança do IOF. 5.1. Necessário ressaltar que a cobrança do IOF possui respaldo no inciso I do artigo 63 do Código Tributário Nacional, combinado com o inciso I dos artigos 2o e 3o da Lei 8.894/94 e inciso I do artigo 5o da Lei 5.143/66, que definem o tomador de empréstimo como sujeito passivo da obrigação tributária e determinam a responsabilidade da instituição financeira pela retenção e recolhimento do tributo. 5.2. Cuida-se de modalidade de tributo, razão pela qual a sua cobrança incide de maneira compulsória, independentemente da vontade dos contratantes. 5.3. A incidência de IOF sobre operações de crédito não configura qualquer ilegalidade, desde que devidamente pactuada, não havendo motivo para que seja acolhida a pretensão quanto a este particular.

6. Dos juros moratórios. 6.1. Os juros remuneratórios fixados em contratos celebrados pelas instituições financeiras não se encontram atrelados aos limites da Lei de Usura e sequer encontram óbice em disposição constitucional, consoante se infere das Súmulas no 598 e no 649 do Supremo Tribunal Federal. 6.2. De acordo com a Súmula Vinculante no 7, "A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar". 6.3. A Emenda Constitucional no 40 veio em tempo para afastar as dúvidas e dar fim à interminável discussão acerca do tema, retirando do ordenamento jurídico a referida previsão. 6.4. Necessário ressaltar que Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “[...] 3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade [...]” (AgRg no REsp 1402462/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/12/2013). 6.5. Observa-se que os juros remuneratórios incidentes no caso em tela não refletem hipótese de vantagem excessiva em favor do réu, o que impõe a manutenção dos patamares estabelecidos nos contratos.

7. No caso como dos autos, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, conforme tem entendido esta Corte de Justiça. 7.1. Jurisprudência: “[...] 1. O inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo implica em mora ex re, que independe de qualquer ato do credor. 2. Nestes casos, a correção monetária e os juros de mora são devidos a partir do vencimento da obrigação. [...]”(07031798720188070004, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 29/5/2019.).

8. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 8.1. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 8.2. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 260.108,73), a quantia resultante (R$ 26.010,87) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos das partes não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade. 8.3. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, § 8o, do CPC). 8.4. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que a fixação do valor de R$ 10.000,00 a título de honorários advocatícios, mostra-se suficiente a bem remunerar os serviços realizados, em observância ao art. 85, §8o, do CPC.

9. Apelo improvido.